Tribunal: TJSP
Processo: 2153826-85.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Teses fixadas pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência. início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art.1056 do CPC, somente incide nas hipóteses em que não está exaurido o prazo de direito material na vigência do CPC/73, como na hipótese dos autos. Prescrição não

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Teses fixadas pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência. início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art.1056 do CPC, somente incide nas hipóteses em que não está exaurido o prazo de direito material na vigência do CPC/73, como na hipótese dos autos. Prescrição não configurada. Decisão mantida.
Recurso improvido.